Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-90.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBERTURA OBSTÉTRICA. DESCREDENCIAMENTO DE REDE ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA CUMPRIDA. PARTO REALIZADO SEM ATRASO RELEVANTE. ASSISTÊNCIA NEONATAL PRESTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, confirmou a tutela de urgência deferida e condenou a operadora à obrigação de custear os serviços obstétricos relativos ao parto e aos procedimentos neonatais do recém-nascido, em razão de alegado descredenciamento de rede assistencial durante gestação de alto risco, resistência inicial ao atendimento no dia do parto e falha na assistência ao neonato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as circunstâncias narradas pela Apelante — alteração da rede credenciada, alegada resistência ao atendimento no dia do parto e assistência prestada ao recém-nascido — configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula no 608 do STJ, sem prejuízo da observância da Lei no 9.656/1998 e das normas da ANS, inexistindo afronta ao princípio da especialidade.
4. A alegação de descredenciamento da rede assistencial não foi comprovada nos autos: o único documento juntado comunica readequações futuras da rede hospitalar, não configurando descredenciamento já efetivado à época do ajuizamento da demanda, e tampouco foi demonstrada a ausência de rede obstétrica credenciada no Distrito Federal.
5. A tutela de urgência foi tempestivamente cumprida, tendo o parto sido realizado no hospital em que se deu o acompanhamento pré-natal, em intervalo inferior a uma hora após a chegada da parturiente, o que afasta a alegação de recusa ou atraso relevante no atendimento, diante da inexistência de prova documental de negativa formal.
6. A assistência neonatal foi efetivamente prestada, pois, diante do quadro clínico apresentado pelo recém-nascido após o nascimento, o neonato foi prontamente encaminhado à UTI, inexistindo nexo causal entre o desconforto respiratório verificado e qualquer falha atribuível à operadora.
7. A caracterização do dano moral, nas relações envolvendo planos de saúde, pressupõe efetiva negativa de cobertura, interrupção indevida do tratamento ou risco concreto à saúde do beneficiário, não bastando a mera alegação de insegurança ou angústia decorrente de reorganização da rede credenciada, quando ausente prova documental dos fatos alegados.
8. O sofrimento emocional decorrente da necessidade de recorrer ao Poder Judiciário não constitui, por si só, dano moral indenizável, sobretudo quando a tutela jurisdicional se mostrou eficaz para assegurar o direito material, sem repercussão negativa comprovada à saúde ou à integridade psíquica da beneficiária.
9. Incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A mera reorganização de rede credenciada de plano de saúde, desacompanhada de prova documental de descredenciamento efetivo e de negativa concreta de cobertura ou atendimento, não configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.
2. O cumprimento tempestivo da tutela de urgência, com a realização do procedimento obstétrico no hospital indicado e a prestação de assistência neonatal imediata, afasta a configuração de dano moral indenizável.
3. O sofrimento emocional decorrente da necessidade de recorrer ao Poder Judiciário não constitui, por si só, dano moral indenizável, quando a tutela jurisdicional se mostrou eficaz para assegurar o direito material.

Dispositivos relevantes citados: CC/02, arts. 186 e 927; CPC/15, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, e 373, I; CDC, arts. 2o, 3o e 47; Lei n.o 9.656/1998; RN ANS n.o 566/2022, art. 14.